Tribunal: STF
Processo: RE 1558697
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA ABORDAGEM. PRETENSÃO DE REFORMA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Ao dar provimento ao agravo em recurso especial da defesa, o Ministro Relator no STJ declarou a ilicitude de busca pessoal e domiciliar, absolvendo o recorrido. A decisão foi mantida no julgamento dos embargos de declaração pelo Colegiado.



    2. Nas razões do recurso extraordinário, o Ministério Público sustenta que o acórdão recorrido violou diretamente o art. 5º, X e art. 144, §5º, da Constituição Federal, ao reconhecer como ilícita a prova obtida a partir de busca pessoal e domiciliar, a partir de denúncia anônima especificada e exercício de atividade de policiamento ostensivo. Alega que havia fundadas razões objetivamente justificadas para a abordagem e busca pessoal e o ingresso domiciliar sem mandado, de modo que a absolvição decorreu de aplicação equivocada da jurisprudência firmada em torno do conceito de fundadas suspeitas do cometimento de crime e da garantia de inviolabilidade domiciliar em estado flagrancial.



    É o relatório. 



    Decido. 



    3. O recurso merece provimento.



    4. A controvérsia é estabelecida acerca da ilicitude da prova colhida em busca pessoal realizada pela Polícia Militar redundando na constatação de situação flagrancial por crime permanente (tráfico de drogas), por não terem sido vislumbradas fundadas suspeitas para a abordagem. 



    5. Como já sedimentado nesta Corte, é lícita a busca pessoal na hipótese de flagrante delito, conquanto justificadas a posteriori as fundadas razões que levaram à sua realização. Recentemente, no julgamento do HC nº 208.240, de relatoria do eminente Ministro Edson Fachin, assentou-se a seguinte tese:



    “A busca pessoal independente de mandado judicial deve estar fundada em elementos indiciários objetivos de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não sendo lícita a realização da medida com base na raça, sexo, orientação sexual, cor da pele ou aparência física”. (grifos acrescidos)



    6. Assim, o entendimento desta Suprema Corte foi firmado no sentido de que a busca, e mesmo a inviolabilidade domiciliar, não pode decorrer de preconceito ou qualquer outro viés de perseguição pessoal.



    7. Aponto, contudo, que esta Corte não fixou requisitos para a demonstração do quanto antecede a diligência - a fim de posteriormente comprovar-se a sua legitimidade -, nem quando do julgamento do Tema 280 nem por ocasião do recente HC nº 208.240. Em verdade, este Supremo Tribunal Federal somente considerou que, em sendo quebrado direito fundamental pelo ingresso em domicílio, sem mandado judicial, as razões dessa quebra possam e sejam controladas a posteriori pelo Judiciário, pelo óbvio motivo de se tratar de matéria sob reserva de jurisdição. E mais, que essas razões sejam fundadas, para além de uma mera e subjetiva suspeita, no que se sabia antes, e não depois, da diligência. Raciocínio esse que, em regra, também se aplica, à exceção da imprescindibilidade de mandado judicial, para a invasão da privacidade e intimidade quando da realização de buscas.



    8. O que não se admite, portanto, é a atuação policial aleatória ou abusiva, baseada em mera intuição, convicção íntima ou que se exprima pelo emprego vazio da só locução “atitude suspeita”.



    9. No caso concreto, colhe-se da decisão mantida pelo Colegiado do STJ que o Ministro Relator adotou mesma compreensão de voto minoritário no julgamento dos embargos divergentes pelo Tribunal de Justiça. Ressaltou-se que os policiais foram averiguar denúncia anônima, não indicando realização de investigação prévia ou monitoramento do local, tampouco indicados motivos para a abordagem do recorrente que corroborasse o teor da notícia. Diante da ausência da descrição dos elementos que indicassem atitude suspeita do tráfico de drogas, concluiu-se que não ficaram demonstradas as fundadas razões (justa causa) previamente à abordagem e posterior ingresso domiciliar. Confira-se o trecho pertinente da decisão:



     “Conforme se depreende dos autos, os policiais se dirigiram ao lugar da abordagem em razão de denúncia anônima de tráfico de drogas.



    Ao chegarem ao local indicado, avistaram o acusado, mas não apontaram a visualização de nenhuma conduta que corroborasse o teor da notícia anônima. Ainda assim, ato contínuo, revistaram-no, oportunidade em que encontraram as drogas. 



    Segundo consignado no julgado, não houve campana ou investigação prévia nem a descrição de qual atitude suspeita do réu capaz de justificar a abordagem policial, de modo que a busca pessoal realizada no réu foi justificada com base apenas na alegação vaga de que haveria prévia denúncia anônima da prática de tráfico de drogas no local, cuja existência nem sequer foi comprovada e o teor não foi minimamente corroborado por diligências preliminares, o que, por si só, não configura fundada suspeita de posse de corpo de delito apta a validar a revista, conforme entendimento consolidado nesta Corte Superior. 



    Faço lembrar que, por ocasião do julgamento do Tema n. 280 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, constou expressamente no voto do relator a impossibilidade de considerar denúncias anônimas como justa causa. A propósito:



    (...)



    Além disso, o local em que a pessoa está, por si só, não autoriza a revista, sob pena de se aceitar a revista generalizada e exploratória de moradores e frequentadores de regiões periféricas. 



    Assim, não demonstrada a existência de fundada suspeita de posse de corpo de delito para a realização da busca pessoal, conforme exigido pelo art. 244 do Código de Processo Penal, deve-se prevalecer o voto vencido a fim de reconhecer a ilicitude da apreensão das drogas. 



    Por conseguinte, inadmissíveis também as provas derivadas da conduta ilícita, pois evidente o nexo causal entre as condutas, ou seja, a busca pessoal e a invasão de domicílio (permeadas de ilicitude) e a apreensão de substâncias entorpecentes. 



    Não se pode, evidentemente, admitir que o aleatório subsequente, fruto do ilícito, conduza à licitude das provas produzidas pela busca ilegítima, o que conduz à absolvição do réu.“(e-doc. 926, p. 15-18)



    10. Desse modo, para divergir da análise empreendida pelo Superior Tribunal de Justiça, acolhendo a tese de que teria havido fundada razão a autorizar a medida, seria necessário não apenas reexaminar os elementos fático-probatórios constantes dos autos — providência vedada pela Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”) —, como também proceder a uma nova interpretação da legislação infraconstitucional aplicável (Código de Processo Penal). 



    11. Ambas as operações se mostram inviáveis na via extraordinária, em que se exige violação direta à Constituição. Cito precedentes:



    “Direito penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Busca pessoal. Fundada suspeita. Súmula 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelas instâncias de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 /STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.470.302-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 21/02/2024, p. 18/03/2024).



    “Direito Constitucional e Processual Penal. Agravo Regimental em Recurso Extraordinário com Agravo. Posse de arma de fogo. Busca pessoal e domiciliar. Insuficiência de fundadas razões reconhecidas pelas instâncias ordinárias. Invalidação das provas e absolvição. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Verbete nº 279 da súmula do STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão do Tribunal de Justiça local que, ao reconhecer a ausência de fundadas razões para o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial, declarou a ilicitude das provas obtidas, culminando na absolvição do réu. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a busca domiciliar, sem mandado judicial e sem a devida justificação objetiva e anterior à diligência, configura violação à privacidade e à intimidade, à luz da jurisprudência do STF sobre flagrante delito e justa causa. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STF admite o ingresso forçado em residência sem mandado judicial apenas em caso de flagrante delito, desde que existam fundadas razões justificadas posteriormente perante o Judiciário, conforme estabelecido no Tema RG nº 280 (RE nº 603.616/RO). 4. Não se admite a atuação policial baseada em mera intuição, impressão subjetiva ou expressões genéricas como “atitude suspeita”, sendo necessário demonstrar, de forma objetiva, os elementos anteriores à diligência que configurem justa causa. 5. O acórdão recorrido concluiu pela ausência de elementos objetivos que justificassem a entrada, destacando carência de justa causa para a busca veicular anterior, que igualmente não havia resultado na apreensão de nada ilícito. 6. Para infirmar tais conclusões, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.505.404-AgR, Rel. Min, André Mendonça, Segunda Turma, j. 20/10/2025, p. 05/11/2025; grifos acrescidos).



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator